Tribunal: TJMT
Processo: 1000765-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Efeito Ativo, interposto por MARIA SCHMIDT, em face de r. decisão exarada pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, autos no 1005646-55.2020.8.110045 - AÇÃO DE DESPEJO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTES, que indeferiu pedido de tutela de urgência, para que os agravados efetuem, no prazo de 15 (quinze) dias, purgação a mora, mediante o depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, incluso principal e acessórios, ou provar que já o fizeram, sob pena de despejo do imóvel urbano não residencial.
Inconformada com a decisão, a agravante alega que não existe garantia para a locação, nos termos do artigo 59, § 1o, IX, da Lei do Inquilinato, o que permite a concessão da ordem perseguida.
Afirma que que a morosidade lhe causa prejuízos, pois sua fonte de renda calca-se no aluguel do imóvel sub judice.
Defende, ainda, a urgência da ordem judicial, tendo em vista que as agravadas estão dispondo do bem locado, em plena afronta aos termos do contrato de locação, conforme fotos carreadas, para tanto, faz constar imagem de placa com os seguintes dizeres: “passe-se o ponto para restaurante, eventos igrejas” (id. 73182527 - Pág. 9 – TJMT).
Por fim, defende a necessidade da concessão liminar.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relato do essencial.
DECIDO.
Para o deferimento da tutela antecipada através do recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pelos documentos acostados aos autos, evidenciam-se, prima facie, a ausência de requisito.
Em sede de cognição sumária, não verifico a prova inequívoca do alegado. Isso porque, a priori, não se verifica qualquer ilegalidade perpetrada pela decisão recorrida, uma vez que o artigo 62, II, autoriza a possibilidade de purgação da mora, antes da medida de despejo.
Nesse sentido está a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS - PURGA DE MORA - ART. 62, II, LEI No 8.245/91- REMESSA A CONTADORIA JUDICIAL - DESNECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA.
- Uma vez proposta ação de despejo por falta de pagamento de aluguel, a purgação da mora com escopo de evitar a rescisão do contrato de locação somente se dará mediante a realização de depósito judicial do débito atualizado, de acordo com o cálculo apresentado pelo locador, no prazo de quinze dias, conforme inteligência do art. 62, inciso II, da Lei no 8.245/91.
- Torna-se desnecessária a remessa dos autos a contadoria judicial, a fim de sejam apurados os valores devidos, uma vez que a Lei do Inquilinato é clara ao dispor que a purgação da mora ocorrerá com o depósito do débito atualizado, independente da realização de cálculos.”
(TJ/MG – Agravo de Instrumento 1.0024.12.178703-0/001 1188210-64.2012.8.13.0000(1) – Relatora: Desa. Mariângela Meyer – julgado em 02/4/2013 – publicado em 26/4/2013).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - LIMINAR - PURGAÇÃO DA MORA - FACULDADE DO LOCATÁRIO - INOBERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO - DESPEJO COMPULSÓRIO - DESCABIMENTO - RECURSO PROVIDO.
- É facultado ao locatário, a fim de evitar a rescisão sumária da locação, purgar a mora, constituindo, ainda, direito seu, complementar o depósito no prazo de dez dias, contado da intimação, na hipótese de o locador impugnar o valor, nos termos do disposto nos incisos II e III do art. 62, da Lei do Inquilinato.
- Inobservado o procedimento de purgação da mora, de rigor a reforma da decisão agravada que, após impugnação do valor depositado pelo agravado, determinou, incontinenti, a expedição do mandado de despejo.
(TJ/MG – Agravo de Instrumento 1.0024.11.215563-5/001 1012185-02.2012.8.13.0000(1) – Relator: Des. José Flávio de Almeida – julgado em 06/02/2013 – publicado em 18/02/2013).
Com tais considerações, INDEFERIDO o pedido de efeito suspensivo-ativo almejado.
Requisitem-se informações ao Juízo “a quo”.
Após, intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator